Tribunal: STF
Processo: HC 248964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREVISTO NOS ARTS. 252 OU 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. TEMA N. 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.11.2024, por Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos, advogado, em benefício de Carlos Olímpio de Oliveira Neto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 943.858/MS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 23.9.2018, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0002336-42.2015.8.12.0001), às penas de seis anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e noventa e dois dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juiz sentenciante absolveu o paciente da prática do crime de associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 12 de dezembro de 2013, por volta das 17h30, na 
Av. Costa e Silva, Bairro Universitário, nesta capital, OSMAR DOS SANTOS BITENCOURT e PATRICK DE ARRUDA LEITE foram presos em flagrante delito transportando 18 (dezoito) papelotes de cocaína, pesando 131,5g (cento e trinta e um gramas e cinco decigramas), sem autorização, em desacordo com as determinações legais e regulamentares. 



    Posteriormente, restou apurado que o denunciado CARLOS OLÍMPIO auxiliou OSMAR e PATRICK na traficância de drogas, pois havia emprestado seu veículo Hyundai/HB-20, placas NSD-5941, para que estes transportassem os citados entorpecentes, sabendo que o automotor seria utilizado para tal prática criminosa. 



    Além disso, apurou-se também que o denunciado CARLOS OLÍMPIO encontrava-se associado a OSMAR e PATRICK, de maneira estável e duradoura, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, visando à prática reiterada da traficância de drogas nesta capital. 



    Segundo consta, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR receberam diversos informes noticiando que OSMAR e PATRICK estariam atuando de forma associada na traficância de cocaína, sendo que utilizavam um veículo Hyundai HB-20, cor prata, placas NSD-5941, de propriedade do denunciado CARLOS OLÍMPIO, para realização do transporte e venda das drogas. 



    Assim, policiais civis passaram a monitorar a residência de PATRICK, na Rua Luiz Pereira, nº 11, local onde se encontrava o automóvel Hyundai HB-20, e no dia 12/12/2013 vislumbraram PATRICK e OSMAR saindo do interior da morada, adentrando no automotor, e seguindo em direção ao Bairro Vila Albuquerque. 



    Ato contínuo, PATRICK e OSMAR pararam em frente à residência de VALDINÉIA MACEDO, na Rua Cristalina, nº 11, tendo adentrado na casa e lá permanecido por alguns minutos. Ao deixarem o imóvel, percorreram algumas quadras com o veículo e foram abordados pelos policiais, oportunidade em que foram encontrados e apreendidos os 18 papelotes de cocaína em poder de PATRICK. 



    Na sequência, os policiais retornaram ao imóvel de VALDINÉIA MACEDO, onde localizaram e apreenderam mais cinco (5) porções de cocaína, pesando 608 g (seiscentos e oito gramas). 



    Diante dos fatos, PATRICK, OSMAR e VALDINÉIA foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia, para onde também foi levado o veículo Hyundai HB-20. 



    Após tomar conhecimento dos fatos, o denunciado CARLOS OLÍMPIO compareceu à sede da DENAR e solicitou a devolução do automóvel Hyundai HB-20, oportunidade em que lhe foi informado que como o veículo havia sido utilizado no tráfico de drogas não poderia ser restituído. 



    No dia seguinte, o denunciado CARLOS OLÍMPIO novamente retornou à DENAR e pediu para ser atendido em particular pelo Delegado de Polícia Civil Dr. Rodrigo Guiraldelli Yassaka, o qual, por sua vez, solicitou ao também Delegado de Polícia Civil Dr. João Paulo Natali Sartori que acompanhasse a conversa. 



    Iniciado o diálogo, o denunciado CARLOS OLÍMPIO novamente tentou reaver o automóvel, átimo em que afirmou para as sobreditas autoridades policiais que havia emprestado seu veículo para PATRICK e OSMAR, sabendo que eles o utilizariam para traficar drogas, sendo que em contrapartida os referidos traficantes quitariam uma dívida que o acusado CARLOS OLÍMPIO possuía. 



    Ocorre que, o Delegado de Polícia Rodrigo Guiraldelli Yassaka gravou a conversa travada com o denunciado CARLOS OLÍMPIO, na qual este afirmou que havia emprestado deliberadamente seu automóvel aos traficantes PATRICK e OSMAR, recebendo, a título de contraprestação, dinheiro para quitar uma dívida referente a um apartamento que havia adquirido (cf. laudo pericial de fls. 404/409 que contém a transcrição dos diálogos). 



    Não bastasse isso, o Delegado de Polícia Civil Rodrigo Guiraldelli Yassaka prestou depoimento (fls. 386-387) e informou ‘Que na conversa mantida CARLOS OLÍMPIO relatou que teria uma dívida de quinze mil reais para quitar referente a parcela de um apartamento, tendo então deixado o veículo de sua propriedade com seus clientes OSMAR e PATRICK, afirmando que tinha deixado o veículo ‘penhorado’; Que CARLOS OLIMPIO afirmou ter ciência da atividade ilícita praticada por OSMAR e PATRICK no tocante ao tráfico de drogas; Que o depoente tem conhecimento que durante as investigações os policiais da DENAR monitoraram OSMAR e PATRICK por cerca de dez a quinze dias, tendo visualizado o veículo HB-20 de CARLOS OLÍMPIOS diversas vezes na posse dos mesmos’.



    Outrossim, o traficante OSMAR DOS SANTOS BITENCOURT, ao ser inquirido, esclareceu (fls. 542/545): ’QUE durante o interrogatório, em virtude de não querer envolver mais gente na prisão, acabou alegando que o veículo de referido advogado teria sido deixado em seu lava jato para lavar, o que não condiz com a verdade, já que o depoente já estava fazendo uso do mesmo desde setembro de 2013 após ter feito um acordo com referido advogado de quem emprestaria uma quantia em dinheiro para o mesmo e ficaria na posse do veículo, salientando que o vínculo de amizade era forte entre PATRICK e o referido advogado, sabendo que ambos tinham ‘negócios’ juntos dos quais o depoente não sabe dizer do que se trata, não sabendo dizer do que se tratam as anotações constantes em nome do advogado CARLOS OLIMPIO encontradas na agenda apreendida com PATRICK’. 



    Instado acerca dos fatos, o denunciado CARLOS OLÍMPIO confirmou ser o proprietário do veículo, mas negou ter autorizado OSMAR a transitar com o mesmo, afirmando que sua conversa tida com as autoridades policiais não representa a realidade dos fatos 
(fls. 570-572). 



    Apesar da negativa do acusado CARLOS OLÍMPIO, a investigação policial elucidou que ele auxiliou a traficância de drogas efetuada por OSMAR e PATRICK, fornecendo o próprio automóvel para que estes, reiteradamente, transportassem e vendessem substâncias entorpecentes, como ainda encontrava-se associado aos mesmos para a referida prática delitiva” (e-doc. 2).



    3. Em 13.2.2020, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – TIPICIDADE CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.



    I- A negativa de autoria sob a pecha de que o Apelante não participou do tráfico de drogas, pois, apenas teria emprestado seu veículo como forma de ‘penhor’, recebendo uma determinada quantia em dinheiro para saldar uma dívida, está isolada nos autos e totalmente desconstituída pelo farto material probatório. 



    II - Ao contrário do que alega a Defesa, sabidamente o crime de tráfico de drogas é infração penal de ação múltipla, configurado quando praticada qualquer uma das 18 (dezoito) condutas típicas previstas na norma penal incriminadora do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    III - Não é necessário especificamente a comercialização ou transporte do entorpecente por parte do Recorrente, basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares, como no caso, em que o transporte da droga era realizado no veículo do Recorrente, sendo que o mesmo sabia da prática delituosa por parte dos outros indivíduos presos em flagrante delito. As provas são seguras no sentido de que a participação do Apelante foi efetiva ao prestar auxílio material, fornecendo seu veículo para o transporte de drogas, perpetrando, assim, o delito na modalidade de concurso de pessoas, nos exatos termos do art. 29, do Código Penal. 



    II- Com o parecer, nega-se provimento ao recurso defensivo” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    Em 12.3.2020, a Primeira Câmara Criminal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa. 



    4. A defesa do paciente interpôs recursos especial e extraordinário, os quais tiveram o seguimento negado pelo Tribunal estadual. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.123.075/MS. Em 6.6.2022, o Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade. A decisão monocrática transitou em julgado em 14.6.2022.



    5. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.388.912/MS. Em 1º.8.2022, o Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento ao recurso, também sob o fundamento da intempestividade. A decisão monocrática foi ratificada pelo Plenário, que, em 5.9.2022, negou provimento ao agravo regimental e, em 21.11.2022, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa. Em 18.4.2023, o Plenário deste Supremo Tribunal não conheceu dos segundos embargos declaratórios opostos pela defesa e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória e a devolução dos autos ao Tribunal de origem.



    6. Em 8.11.2023, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 1421655-33.2023.8.12.0000, julgada improcedente pela Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 12.6.2024. Tem-se na ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – PARCIALMENTE ACOLHIDA – NÃO CONHECIDO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DE TESE EXAMINADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL E NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – BEM SOPESADA – ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESFAVORÁVEIS – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OU IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE, CONHECIDA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Por se tratar de mera reiteração, não deve ser conhecido o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas, posto que a ação de revisão criminal não pode ser admitida como mero instrumento para reapreciação de matérias já examinadas. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AGRG no RESP 
nº 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 



    2. Alegada nulidade da gravação ambiental. Em nosso ordenamento pátrio, como regra, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há que se falar em nulidade sem a efetiva ocorrência de prejuízo concreto para a parte, a qual compete apontar. Verifica-se que a gravação foi realizada por um dos interlocutores, de forma que conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça não resta configurada a ilegalidade. Além disso, o conjunto de provas dos autos não se deu exclusivamente nem está alicerçado na gravação ambiental, mas sim pela prova testemunhal produzida fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não logrando êxito a defesa em demonstrar prejuízo concreto. 



    3. Nulidade por incompetência do juízo. Não verificada. A análise e deferimento de medida cautelar durante a fase investigativa e posterior julgamento do feito não implica em irregularidade. Pelo contrário, nos temos do § único do art. 75 c/c art. 83 do Código de Processo Penal, a prática de algum ato ou medida, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa torna o magistrado prevento. Incabível a análise em sede de revisão criminal e sem qualquer prova nova a respeito da alegação de suspeição, pois ocorreu a preclusão. Inadequação da via eleita e ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    4. Pena-base. As circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, quantidade e natureza da droga estão adequadamente fundamentadas, pelo que devem ser mantidas, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/88. Em relação ao quantum da exasperação, como se sabe, não existe um critério legal para a exasperação da pena-base, até porque essa dosagem está relacionada a fatos concretos relacionados à conduta criminosa e à pessoa do acusado. Prevalece que o julgador tem certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). O importante é evitar a arbitrariedade, a fim de que casos equivalentes não sejam tratados de forma desproporcional. 



    Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega, inicialmente, que “os Delegados de Polícia da DENAR, tinham ânimo em prender o Paciente por corrupção ativa, quando o chamaram na sala particular, e o Delegado SARTORI, gravou a conversa entre o Paciente e o Delegado RODRIGO, sem a autorização deste. O que é ilegal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “a gravação ambiental clandestina, aquela realizada sem o conhecimento do interlocutor e sem autorização judicial, é ilícita e não se presta a fazer prova das condutas previstas no art. 41-A, prevista no caput, da Lei 
n. 9.504 /97 e no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n. 64 /90” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente foi levado a sala (ambiente privado) do Delegado Titular da DENAR à época, Dr. Rodrigo Guiradelli, e ali questionado sobre fatos de seus clientes, cuja interlocução, o Paciente não tinha conhecimento. Trata-se de gravação ILÍCITA. Tanto é verdade, que ao final da conversa, o Paciente pediu aos Delegados que a conversa ficasse ‘in off’, pois tratava de fatos relacionados a práticas delitivas dos clientes, dos quais o Paciente tinha conhecimento, até porque era ao tempo, advogado de ambos” (e-doc. 1). 



    Afirma que “o Juiz Wilson Leite, que sentenciou os corréus OSMAR e PATRICK, apesar de não ser em outra instância, mas por analogia, teria que ter declarado impedido, haja vista que já tinha opinião formada sobre o tema, e por analogia, atuara no processo de corréus, e ainda determinou medida cautelar antecipatória a denúncia, o que o torna impedido de atuar, mas não o fez. Mas recebeu a denúncia, consoante fls. 699 do autos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que “nem a Autoridade Policial, que fez toda a investigação, inclusive com quebra do Sigilo Telefônico do Acusado na época dos fatos, vislumbrou a prática de tráfico por este, todavia, através de uma manobra jurídica, o Juízo de Piso sentenciou o Paciente, criando a elementar ‘AUXILIO MATERIAL’ o art. 33, para firmar sua sentença, dizendo que o Paciente prestou auxilio material, quando teria emprestado o carro para o transporte de droga, e essa sentença fora ratificada pela 1ª Câmara Criminal há época dos fatos” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “sem provas hábeis e ainda por não haver prova nenhuma da conduta do paciente com o crime de tráfico, a sentença e acordão devem ser reformados, sendo de rigor a absolvição do Réu no delito previsto no art. 33 da Lei 11343/03, nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal” (fl. 19, e-doc. 1).



    Reitera não haver “nenhuma prova de que o revisionando praticou o tráfico de drogas, até mesmo porque não foi apreendida sequer uma porção de droga com o mesmo, e o correu PATRICK há época, desde a delegacia até a sua oitiva como testemunha nesses autos, confirma seu o proprietário da droga” 
(fl. 20, e-doc. 1). 



    Acentua que “o Juiz Sentenciante fixou a pena-base do delito de tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, levando em consideração apenas duas circunstâncias negativas, a NATUREZA da droga e a QUANTIDADE (art. 42 da Lei 11.343/06), e por ostentar MAUS ANTECEDENTES” (fl. 20, e-doc. 1).



    Argumenta que “a pena base imposta (6 anos e 11 meses) foi superior a de OSMAR e PATRICK, que foram flagrados na posse da droga, o que já torna a pena base desproporcional e injusta com relação ao Revisionando” (fl. 20, 
e-doc.1).



    Acrescenta que “para o réu OSMAR, multirreincidente em crime de tráfico de drogas, foi fixada uma pena base de 5 anos e 6 meses, ou seja, 1 ano e 5 meses inferior a do Reeducando, o qual não foi achado nenhuma grama de droga. Uma pena desproporcional comparada ao do Paciente, que foi de 6 anos e 11 meses de reclusão” (fl. 21, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos:



    “Dito isso, requer seja o presente, processado de acordo com o Art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, e ao final ser julgada PROCEDENTE o presente Mandamus, para o fim de: 



    a) Seja suspenso liminarmente, os efeitos da sentença penal condenatória, nos autos da ação penal de nº 0002336-42.2015.8.12.0001 da 4ª Vara criminal da Comarca de Campo Grande/MS, em especial a execução penal; 



    b) Seja declarada a nulidade da Ação Penal de nº 0002336- 42.2015.8.12.0001, in totum, ou seja, desde o recebimento da denúncia às fls. 699, tendo em vista a incompetência absoluta do Juízo da 4ª Vara Criminal desta Capital, haja vista que determinou medidas cautelares antecipatórias (autos nº 0025375-05.2014.8.12.0001) quebra de sigilo telefônico do Paciente, e por não ter se declarado impedido, consoante petição de fls. 745-773 e decisão de fls. 775-76, determinando a redistribuição da ação penal ao Juízo da 6ª Vara Criminal, onde o feito fora distribuído originalmente; 



    c) Seja anulada a sentença também, devido a escuta ambiental, no qual o Paciente diz saber das ilicitudes dos corréus Patrick e Osmar, foi gravada por terceira pessoa, ou ainda que assim não seja, foi gravada sem consentimento do Paciente, o que gera nulidade, segundo novo entendimento do STF, por analogia a processos da Justiça Eleitoral; 



    d) Superadas as nulidades, no mérito requer seja absolvido o Paciente do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, eis que sua conduta do Paciente não se amolda a nenhuma das elementares ali previstas (atipicidade), forte no art. 386 III ou VII do CPP; 



    e) Caso não seja este o entendimento, seja redimensionada a dosimetria na fixação da pena base, um pouco acima do mínimo legal, haja vista a nova ótica do STJ e deste Colendo quanto a valoração negativa das circunstâncias judicias do art. 59 do CP, ou seja, em patamares constitucionais e legais, segundo os critérios de 1/8, 1/7 ou 1/6 para cada vetorial negativa” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    9. No julgamento da ação revisional ajuizada pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul afastou a preliminar de incompetência do juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS para processar e julgar a ação penal, sob os seguintes fundamentos:



    “2. Incompetência do Juízo. 



    O requerente sustenta que o Juízo demonstrou interesse em sua condenação ao acatar o pedido de oitiva da Delegada Cláudia Medina que não foi arrolada tempestivamente pela acusação. Aduz, ainda, que o magistrado de primeiro grau atuou no processo dos corréus (ação penal nº 0002336-42.2015.8.12.0001) e, ainda determinou medida cautelar antecipatória à denúncia (quebra de sigilo telefônico), de modo que seria impedido de atuar no feito. 



    Assim, alega que: ‘a ação penal em questão está maculada desde o recebimento da denúncia, seja por suspeição suscitada pela defesa, seja pelo impedimento de já ter funcionado em outra instância, por analogia, pois já havia julgado dois corréus, anulando todos os atos decisórios, desde o recebimento da denúncia’. 



    Pois bem. A análise e deferimento de medida cautelar durante a fase investigativa e posterior julgamento do feito não implica em irregularidade. Pelo contrário, nos temos do § único do art. 75 c/c 
art. 83 do Código de Processo Penal, a prática de algum ato ou medida, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa torna o magistrado prevento. Foi o que ocorreu na hipótese. 



    Por outro lado, quanto à alegação de suspeição, verifica-se que o requerente pleiteou na ação principal, sendo o pedido assim decidido (fls. 775-776 – autos principais):



    ‘O acusado Carlos Olímpio de Oliveira Neto, representado por advogado, compareceu nestes autos e apresentou exceção de suspeição, fundamentada nos art. 95, I; e art. 254, V, ambos, do Código de Processo Penal, afirmando que este magistrado seria inimigo capital do acusado, bem como sustenta situações de suspeição em relação aos promotores de justiça Luciana Moreira Schenk e Clóvis Amauri Smaniotto, pugnando ao final pelo reconhecimento de suspeição, aparentemente unicamente em relação a este magistrado. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. A exceção de suspeição apresentada pela defesa carece do preenchimento de requisitos formais que impedem seu processamento. Inicialmente, porque no processo digital, como é sabido, é de responsabilidade da parte a correta protocolização de documentos, nos termos do parágrafo único do art. 8º do Provimento n. 70/2012, sendo que a exceção de suspeição é um incidente processual e como tal deve ser processado. No caso dos autos, o excipiente protocolizou a exceção nos próprios autos, impropriedade formal essa que por si só impede o conhecimento do pleito. Além disso, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal, a parte que pretenda recusar o juiz deverá 
fazê-lo em petição assinada por ela própria, ou por procurador com poderes especiais, situação não observada nos presentes autos, posto que o instrumento de mandato de fl. 753 não contém poderes especiais para ajuizamento da exceção. Diante do exposto, tendo em vista que a exceção de suspeição não obedece os requisitos formais pertinentes, INDEFIRO o seu processamento, ressalvando a possibilidade de novo ajuizamento com a observância das formalidades legais. Desde já consigno que não reputo ser inimigo capital do acusado, sendo que as situações relatadas na exceção de suspeição dizem respeito a situações processuais, nas quais o acusado atua como advogado, sendo que tais figuras não se confundem. Tendo em vista que nem mesmo no caso de processamento do pedido é obrigatória a suspensão do processo, determino o prosseguimento do feito. Consigno que o interrogatório será colhido no final da instrução, conforme postulado pela parte e usualmente é aplicado por este juízo, por se tratar da forma que mais assegura o exercício do direito da defesa’.



    Constata-se, pois, que o requerente não adotou o procedimento correto ao processamento da exceção de suspeição, motivo pelo qual foi indeferido o seu processamento, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade de novo ajuizamento com obediência dos requisitos legais, o que não foi feito pelo revisionando. Além disso, o magistrado declarou que não era inimigo capital do requerente. 



    Incabível, agora, em sede de revisão criminal e sem qualquer prova nova a alegação de suspeição diante da preclusão, inadequação da via eleita e ausência das hipóteses de cabimento previstas no 
art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido trago os julgados: (...)



    Rejeito, portanto, a preliminar” (fls. 9-11, e-doc. 5).



    10. Nos incs. dos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal não se preceitua ilegalidade por ter o magistrado sentenciante deferido medida cautelar durante a fase investigativa e atuado em ação penal proposta contra corréus do acusado, na mesma instância judicial. 



    11. A decisão do Tribunal de Justiça estadual harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as causas geradoras de impedimento (CPP, art. 252) e de suspeição (CPP, art. 254) do magistrado são de direito estrito. As hipóteses que as caracterizam acham-se enumeradas, de modo exaustivo, na legislação processual penal. Trata-se de numerus clausus, que decorre de própria taxatividade do rol consubstanciado nas normas legais referidas. Daí a advertência de DAMÁSIO E. DE JESUS (‘Código de Processo Penal Anotado’, p. 162, 7ª ed., 1989, Saraiva), cujo magistério ressalta que ‘As causas previstas na disposição fazem parte de rol taxativo que não pode ser ampliado’” (HC n. 130.351-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2017). 



    Essa também foi a conclusão do Ministro Gilmar Mendes, ao votar no julgamento do Habeas Corpus n. 97.544, no sentido da “impossibilidade de criação jurisprudencial – pela via da interpretação – de causas de impedimento”:



    “Quando esta Corte Suprema assenta que não se pode estender, pela via da interpretação, o rol do artigo 252 do Código de Processo Penal, quer ela dizer que não é possível ao Judiciário legislar para incluir causa não prevista pelo legislador. Essa inclusão pode se dar por analogia pura e simples, como também pela dita interpretação extensiva, que nada mais é do que a inclusão, a partir de um referencial legal, de um item não previsto em um rol taxativo. (...) 



    Interpretar-se por extensão essa redação, para inserir-se a manifestação em processo cível na mesma jurisdição e instância, em nada difere da inclusão, pela via da interpretação, de novo dispositivo legal impediente de exercício de jurisdição não contemplado pelo legislador” (HC n. 97.544, Relator o Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2010).



    Na espécie vertente, o impetrante não demonstrou a situação objetiva prevista nos arts. 252 ou 254 do Código de Processo Penal que importaria em impedimento ou suspeição do magistrado sentenciante.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: DECISÃO FUNDAMENTADA. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREVISTO NOS ARTS. 252 OU 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.113-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.8.2024). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO. ART. 252, II, DO CPP. ROL TAXATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo’ (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 195.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO PELA INTERPRETAÇÃO DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 170.540-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    12. Também não comprova procedente a arguição de nulidade da gravação ambiental da conversa realizada entre o paciente e os delegados de polícia.



     



     Estes os